Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-09.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010123-09.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILVA MARIA SAUERESSIG - CPF: 910.941.351-00 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:

1010123-09.2024.8.11.0037.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Recorrente:
NILVA MARIA SAUERESSIG
.

Recorridos:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. DÉBITO PREEXISTENTE. ACORDO POSTERIOR AO ENVIO AO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, alegando protesto indevido de título já quitado parcialmente em acordo firmado com a concessionária de energia elétrica, ocorrido após o envio do débito ao cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o protesto do título foi indevido diante do parcelamento posterior à sua apresentação; (ii) aferir a existência de danos morais e materiais decorrentes do protesto; e (iii) examinar a eventual responsabilidade da credora pela baixa do protesto e eventuais ônus financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto do título foi realizado conforme a legislação aplicável, uma vez que o débito foi enviado ao cartório em 07/02/2024, enquanto o acordo entre as partes ocorreu apenas em 21/02/2024, não havendo impedimento legal à efetivação do protesto.

O pagamento realizado diretamente à credora, sem a quitação no cartório e sem o recolhimento dos emolumentos, não obsta o exercício regular de direito da credora, conforme previsto no art. 19 da Lei nº 9.492/1997.

A empresa ré forneceu a carta de anuência à parte autora, sendo desta a incumbência de providenciar o cancelamento do protesto no cartório competente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Inexistindo ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 14, §3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O protesto realizado antes da celebração de acordo para parcelamento do débito é legítimo e configura exercício regular de direito.

O pagamento diretamente à credora, sem a quitação do título junto ao cartório, não impede a efetivação do protesto nem transfere à credora a obrigação de cancelamento automático.

Inexistindo ilicitude na conduta da credora, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 9.492/1997, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 442.641/PB; AgRg no REsp 719.192/RS; AgRg no REsp 217.161/SP; REsp 101.152/RS; TJMT, Recurso Inominado nº 1050955-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 27.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 276147576,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

a)

Ilegitimidade do protesto;

b)

Ocorrência de danos morais e materiais;

c)

Quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

276147580), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que, no dia 21/02/2024, realizou um acordo para pagamento dos débitos junto a empresa reclamada, que consistia em uma entrada no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) e 06 (seis) parcelas de R$ 251,63 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos).

Afirma que, no mesmo dia (21/02/2024), realizou o pagamento da entrada. Porém, no dia seguinte (22/02/2024), teve seu nome protestado indevidamente pela empresa reclamada.

Por outro lado, a empresa reclamada alega que a solicitação de protesto ocorreu no dia 07/02/2024, devido à falta de pagamento da fatura com vencimento na data de 07/11/2023.

Desse modo, sustenta que quando a reclamante realizou o pagamento da entrada, o protesto já havia se efetivado, de modo que o protesto foi devido.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

“Analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que o título que gerou o protesto em questão, venceu na data de 07/11/2023, sendo que a ré encaminhou o título para protesto na data de 07/02/2024, conforme se verifica pelo documento de id. 183809870.

Ocorre que, o acordo firmado entre as partes e que englobava a fatura já enviada para protesto, foi realizado na data de 21/02/2024, sendo que o pagamento do boleto da parcela de entrada foi realizado às 17h57min do mesmo dia (ids. 172287028 e 172287029), ou seja,
o parcelamento do débito e pagamento da primeira parcela somente ocorreu quando o título já estava registrado em cartório, sendo que a efetivação do protesto ocorreu na data de 22/02/2024, dia posterior ao parcelamento firmado entre as partes
.

Ainda, o artigo 19 da Lei 9.492/97 leciona que “
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente
, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas.”

No presente caso, o pagamento não ocorreu diretamente no tabelionato, sendo que a autora optou por efetuar o pagamento diretamente para a credora, por meio de parcelamento de débito, sem passar pelo cartório e sem pagar os respectivos emolumentos, o que era de sua responsabilidade.

Assim, entendo que o protesto ocorreu de forma devida, ainda que tenha ocorrido um dia após o parcelamento, visto que a autora somente efetuou o pagamento após a apresentação do título para protesto, com mais de três meses de atraso”
(grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Em que pese os argumentos da reclamante,
observa-se pelo documento anexado ao ID 276147572, que o débito já havia sido enviado ao cartório para protesto na data de 07/02/2024
, ou seja, antes do acordo realizado entre as partes, referente à fatura não paga em 07/11/2023.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conduta da empresa reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS
)
2. Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1050955-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

No caso em tela, a empresa reclamada agiu no exercício regular do direito, fornecendo ainda, carta de anuência para que a reclamante providenciasse a baixa do protesto no cartório competente, conforme confessado pela reclamante na petição inicial fls. 03.

Portanto, sendo o protesto regular, não há que se falar em danos materiais referentes aos valores gastos com a baixa do protesto.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Desse modo,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante
, isso porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025